Tribunal: STF
Processo: AI 374992
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA
ELÉTRICA.
              Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando apreciação
em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
              Agravo desprovido.